Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravado preencheu o requisito contido no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, haja vista que ambos os delitos cujas penas privativas de liberdade foram extintas pela decisão recorrida são punidos com penas máximas em abstrato não superior a cinco anos.

2. Os delitos alcançados pelo indulto não se enquadram nas restrições elencadas no artigo 7o do mesmo diploma legal, bem como não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas nos incisos do artigo 8o. Observa-se, ainda, que não consta do Relatório da Situação Processual Executória a existência de execução de pena privativa de liberdade referente aos crimes impeditivos contidos no artigo 7o da Lei no 11.302/2022, conforme o disposto no artigo 11, parágrafo único, do mesmo decreto.

3. Concluir que o legislador exige o preenchimento cumulativo de todos as situações previstas no decreto causaria prejuízo ao apenado, ultrapassando o âmbito de interpretação do referido diploma realizado pelo Judiciário, na medida em que cria requisito inexistente e viola o princípio do favor rei, onde a dúvida deve ser interpretada de maneira mais benéfica ao réu.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que concedeu indulto ao sentenciado em relação aos crimes do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e do artigo 180, caput, do Código Penal.